Tribunal: TJDFT
Processo: 0730617-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PERICULOSIDADE CONCRETA – REITERAÇÃO DELITIVA – HISTÓRICO DO AGRESSOR – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA.
1) “Os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (STJ, RHC n. 63.855/MG).
2) Apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública traz em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade, como no caso, considerando não apenas o histórico, como a sensação de instabilidade social causada pelo crime em análise.
3) A “prisão preventiva será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar” (CPP, art. 282, parág. 6o). Entretanto, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP e, principalmente, não se revelando eficaz a imposição de medida cautelar menos gravosa, a prisão preventiva permanece como opção a ser considerada.